Tribunal: TJES
Processo: 0011916-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011916-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE AMORIM DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração do nexo causal entre a incapacidade do trabalhador e o acidente de trabalho, conforme disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e no artigo 104 do Decreto nº 3.048/99.

2.
O laudo pericial produzido nos autos conclui que as lesões nos joelhos da requerente decorrem de doença degenerativa (artrose) e não possuem nexo causal com acidente de trabalho, afastando, assim, o requisito essencial para a concessão do benefício acidentário.

3.
Além disso, a perícia médica atesta que a requerente possui apenas restrições leves e moderadas de movimento no joelho direito, que são passíveis de tratamento curativo e definitivo, mantendo-se preservada sua capacidade laborativa.

4.
A jurisprudência consolidada reitera que a inexistência de nexo causal ou concausal entre a patologia apresentada e a atividade laboral obsta a concessão do benefício acidentário, nos termos dos precedentes do TJES.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IVONETE AMORIM DA SILVA
em face da r. sentença do evento n° 12175179, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária que move em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, I do CPC.

A apelante apresentou razões no evento nº 12175180, alegando, em síntese, que:
(i)
“
o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, preconiza que o auxílio-acidente deve ser concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, demonstrar sequelas que impliquem uma diminuição da capacidade laborativa habitual. Esta norma estabelece que tal benefício não necessita de uma conexão direta com um evento acidentário específico dentro do ambiente de trabalho, bastando a demonstração de que as sequelas advindas impõem limitações significativas ao desempenho laboral
”;
(ii)
“
A transição do auxílio por incapacidade temporária para o auxílio-acidente é plenamente justificada pelo fato de que, apesar do retorno da apelante às suas atividades, as sequelas oriundas do infortúnio anterior permaneceram, evidenciando uma diminuição persistente e definitiva de sua capacidade laboral
”; e que
(iii)
“
o caráter indenizatório deste benefício é crucial, pois visa a compensação econômica do trabalhador por uma redução de sua capacidade produtiva, que é consequência direta e incontroversa das lesões sofridas. Este benefício deve ser concedido independentemente da natureza específica do acidente, desde que se comprove que as sequelas decorrentes reduzem a habilidade do trabalhador para executar suas funções laborais pregressas
”.

Na instância originária, a parte requerente ajuizou ação em desfavor do
INSS
sustentando que trabalhou como auxiliar de serviços gerais na empresa Carneiro Mendonça Industrial e Exportadora Ltda, no período de 23/01/2017 a 27/04/2020 e, em razão da função realizada, de limpeza de toda área da empresa, necessitava esforços de abaixar-se e levantar-se com frequência, o que ocasionou fortes dores e, posteriormente descobriu ser portadora de fissura horizontal no menisco medial; Condropatia patelar grau I, Cisto artrossinovial ligamentos internos e com limitação funcional devido a dor no joelho direito (classificadas no CID M238 + M232 e CID M23).

Aduz a autora, na exordial, que foi afastada pelo requerido em abril de 2020, com previsão de retorno em maio de 2020. Contudo, enquanto ainda recebia o benefício previdenciário foi dispensada do emprego e, mesmo sendo portadora das enfermidades narradas, ao solicitar o benefício do auxílio-doença, teve o pedido negado, sob a alegação do
INSS
de ausência de incapacidade da autora para atividade laboral que exerce.

De acordo com o extrato previdenciário de fls. 85-88, a autora recebeu auxílio-doença acidentário entre 02/04/2020 e 01/05/2020. Após mencionado período, foi indeferido o novo pedido, em razão de a perícia médica do
INSS
não ter constatado incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual (fl. 73), restando cessado o benefício.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/911 e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/912 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/913.

No caso em análise, segundo a prova técnica produzida nos autos (fls. 120/123-v), as lesões nos joelhos apresentadas pela requerente decorrem não de acidente de trabalho, mas sim de artrose, doença degenerativa e progressiva.

Portanto, concluiu o perito que não há nexo causal entre o alegado acidente do trabalho e o quadro clínico apresentado pela autora, que, aliás, apenas resulta em restrições leves e moderadas de movimento do joelho direito, passíveis de tratamento médico curativo e definitivo, mantida a capacidade laborativa, nos seguintes termos:

[...] De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3048/99 e posteriores), o autor é portador de uma gonoartrose, evidenciável por exames complementares por imagem que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou uma restrição de leve a moderada de movimentos do joelho direito compatível com as lesões detectáveis e que são passiveis e possíveis de tratamento médico específico curativo e definitivo; portanto e em consequência considera-se a ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional; mantendo a capacidade laborativa do autor. [...] (fl. 121-v).

Ademais, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o
expert
do juízo elucidou a causa degenerativa da doença e que a autora não apresenta incapacidade laborativa, senão vejamos:

[...] Quesitos da parte autora:

27. A parte autora e portadora de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência física? Qual? Se afirmativa a resposta anterior, queira especificar em que dados técnicos (EXAME CLÍNICO, COMPLEMENTAR E DOCUMENTAL TÉCNICO), a luz da literatura médico-científica atual, fundamentou-se a convicção definitiva do r. perito.

Resposta: O autor é portador do uma gonoartrose, evidenciável por exames complementares por imagem que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou uma restrição de leve a moderada de movimentos do joelho direito compatível com as lesões detectáveis e que são passíveis e possíveis tratamento médico específico curativo e definitivo; portanto e em consequência, considera-se a ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional; mantendo a capacidade laborativa do autor.

29. Pode a parte autora desempenhar as profissões que já exerceu no passado, mesmo acometida da doença alegada?

Resposta: O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

[...]

Quesitos do INSS:

3. Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: As lesões são endodegenerativas acrescido de um componente genético.

[...]

25. A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não.

[...].

Nota-se que a prova pericial, produzida de forma hígida, encontra-se em sintonia com a postura da autarquia demandada, no sentido de que a recorrente, embora com alguma restrição, possui capacidade laborativa, bem como que não há nexo de causalidade entre o mencionado acidente do trabalho e as lesões apresentadas.

Portanto, é forçoso concluir que a apelante não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito a concessão do benefício acidentário, haja vista que a ausência de nexo de causalidade entre acidente de trabalho e o quadro clínico apresentado. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. 2) A
prova pericial foi conclusiva no sentido de que as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho, bem como não incapacitam a apelante para as atividades laborais. Assim, não faz jus a apelante ao auxílio-doença acidentário e nem ao auxílio-acidente.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000518-87.2017.8.08.0036, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ALEGADA DOENÇA E AMBIENTE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a obtenção dos benefícios por incapacidade, mostra-se essencial a existência inequívoca do nexo de causalidade entre a doença e o ambiente laborativo, o qual não pode ser presumido. Uma vez afastado o liame causal entre ambos os vetores, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção da benesse.
Precedentes do STJ. 2. No curso da demanda, foi produzido laudo pericial, no qual o expert atesta que a apelante "é portadora de lesões internas dos joelhos" e "abaulamentos de discos intervertebrais cervicais". Contudo, "o exame físico não demonstra alterações que a incapacitem para o trabalho e atividades que realiza", ao que se soma que "não há nexo de causalidade entre as patologias e o trabalho". 3. Recurso desprovido. (TJES, 0018509-78.2018.8.08.0024, Classe: Apelação Cível, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/02/2024).

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” 3.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou de outro benefício acidentário, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é de origem degenerativa.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000013-29.2018.8.08.0047, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/09/2023).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.